Tribunal: TJBA
Processo: 8058654-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058654-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CEMAC - CENTRO EDUCACIONAL MARIA CARDOSO FERREIRA LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO JANSEN OLIVEIRA SILVA, CIBELE GOMES DE QUEIROZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. OLIMPÍADAS INTERCOLEGIAIS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. EVENTO REALIZADO PELA LIGA DESPORTIVA MUNICIPAL. SUBMISSÃO AO CÓDIGO BRASILEIRO DE JUSTIÇA DESPORTIVA. ART. 1º, §1º, II, DO CBJD. ART. 50, DA LEI 9.615/98. DISCUSSÃO ACERCA DE DECISÃO DA COMISSÃO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO DE TORCIDA. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUBMISSÃO DO EVENTO E DA LIGA À JUSTIÇA DESPORTIVA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUE DEVE OBSERVAR A INTERVENÇÃO MITIGADA PREVISTA NO ART. 217, §1º, DA CF. AGRAVO PROVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8058654-52.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao

recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.